Tribunal: TJDFT
Processo: 0717957-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717957-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 58889287: “Por meio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de obrigação de fazer, deferiu a antecipação da tutela para determinar que o ente estatal providencie a emissão de comunicado, por meio de circular, para reconhecer e garantir a todas as servidoras lactantes integrantes da carreira socioeducativa do Distrito Federal, o direito de usufruírem de até duas (02) horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que a criança complete vinte e quatro (24) meses de vida, independentemente de qualquer condição ou regulamentação, sem compensação e sem prejuízo de direitos ou vencimentos, no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O agravante alega a inconstitucionalidade do arcabouço normativo que fundamenta a decisão agravada, a saber, a emenda à Lei Orgânica no 108/18 – que alterou a redação de seu artigo 35, inciso IV, para incluir o direito à amamentação durante o horário de expediente até os doze (12) meses de vida do nascituro –, a Lei Complementar no 1.034/24 e a Lei Distrital no 7.447/24, todas do Distrito Federal, por inobservância aos arts. 61, § 1o, da CR, e 71, § 1o, inciso II, da LODF, e a ADI no 1167, do excelso STF. Aduz, alternativamente, ser necessária a regulamentação das referidas normas, diante das diversas peculiaridades envolvidas. Pondera que não se considera lactante toda e qualquer mãe de criança com até vinte e quatro (24) meses, sendo imprescindível a comprovação dessa qualidade. Acrescenta que a decisão não alberga todas as situações funcionais possíveis, ante as diferentes jornadas de trabalho. Sustenta o excesso e a ilegalidade da multa pessoal estipulada em desfavor do Coordenador de Gestão de Pessoas da SEJUS. Pede a imediata concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, para revogar a antecipação de tutela concedida. Pleiteia, subsidiariamente, que seja afastada a multa a ser aplicada ou a redução do seu valor”. Acrescente-se que, por intermédio da decisão acima referida, restou indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso O agravante peticionou, informando a prolação de sentença. Pede que seja declarada a perda do objeto do presente recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, nos autos que deram origem ao presente agravo, julgando procedente o pedido, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator